Tribunal: TJDFT
Processo: 0001769-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO EM RAZÃO DE TER OCORRIDO EM EDIFÍCIO PÚBLICO OU DESTINADO A USO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A causa excludente de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento.
2. In casu, não restou comprovado que a demora no atendimento médico colocou em risco a vida do acusado como suscitado pela Defesa, sendo que o réu tinha meios lícitos para conseguir a assistência médica.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Penal (incêndio circunstanciado em razão de ter ocorrido em edifício público ou destinado a uso público), à pena de 05 (cinco) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão legal mínima.